Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727102-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo Nobre Koch contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que indeferiu o pedido de suspensão do feito (autos no 0754394-32.2019.8.07.0016, ID no 119809356). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de sobrestamento da execução fiscal até que as controvérsias quanto à legitimidade para pagar os tributos exigidos pelo Distrito Federal sejam dirimidas nos autos de no 0059726-18.2009.8.07.0001 / 0014674-86.2015.8.07.0001 e 0035617- 27.2015.8.07.0001 que tramitam na 2a Vara Cível de Brasília. 3. Afirma que se trata de questão prejudicial externa que pode influenciar na execução fiscal contra si promovida pelo Distrito Federal, conforme previsto no art. 921, inciso I e art. 313, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo originário até que seja julgada a ação no 059726-18.2009.8.07.0001, bem como o AREsp 1.964.012/DF ou pelo prazo de 1 (um) ano. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 48722439 e ID no 48722441). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito, motivo pelo qual o rito procedimental contempla a adoção de medidas que auxiliem na persecução do direito do credor. 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. A suspensão pretendida pelo agravante não encontra guarida na legislação de regência, conforme ponderado na decisão recorrida (CPC, art. 313, inciso V). A pendência de resolução definitiva das demandas apresentadas pelo agravante não constitui justo motivo para a suspensão da execução fiscal, pois se referem a negócios jurídicos celebrados entre particulares, sem a participação do Distrito Federal. 11. Ademais, mesmo que haja eventual modificação quanto à responsabilidade pelo pagamento dos impostos devidos, objeto da execução fiscal, essa questão poderá ser resolvida em instrumento processual autônomo, entre as pessoas que participaram do negócio jurídico, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, motivo pelo qual a execução fiscal deve seguir o seu curso regular, sob pena de prejuízo ao credor, que não pode ser penalizado por circunstâncias alheias aos seus interesses. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO